Tribunal: STF
Processo: ADPF 748
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de liminar. Alegação de afronta aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 225 da Constituição da República. Resolução CONAMA nº 500/2020. Revogação das Resoluções nºs 84/2001, 302/2002 e 303/2002. Licenciamento de empreendimentos de irrigação, Parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e regime de uso do entorno. Parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente em geral. Resolução CONAMA nº 499/2020. Coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer. 1. A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição, da legislação vigente e de compromissos internacionais. 2. A revogação da Resolução CONAMA nº 284/2001 sinaliza dispensa de licenciamento para empreendimentos de irrigação, mesmo que potencialmente causadores de modificações ambientais significativas. Evidenciados graves e imediatos riscos para a preservação dos recursos hídricos, em prejuízo da qualidade de vida das presentes e futuras gerações (art. 225, caput e § 1º, I, da CF). 3. A revogação das Resoluções nºs 302/2002 e 303/2002 distancia-se dos objetivos definidos no art. 225 da CF, baliza material da atividade normativa do CONAMA. Aparente estado de anomia e descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução. Precedentes. Fumus boni juris demonstrado. 4. Elevado risco de degradação de ecossistemas essenciais à preservação da vida sadia, comprometimento da integridade de processos ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, a evidenciar o periculum in mora. 5. Ao disciplinar condições, critérios, procedimentos e limites a serem observados no licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para a atividade de coprocessamento de resíduos, a Resolução CONAMA nº 499/2020 atende ao disposto no art. 225, § 1º, IV e V, da CF, que exigem estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente e impõem ao Poder Público o controle do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Mostra-se consistente, ainda, com o marco jurídico convencional e os critérios setoriais de razoabilidade e proporcionalidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 6º, XI, da Lei nº 12.305/2010), a afastar o fumus boni juris. 6. Liminar parcialmente deferida, ad referendum do Plenário, para suspender os efeitos da Resolução CONAMA nº 500/2020.
    Vistos etc.
    1. Cuida-se de pedido de liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB em face da Resolução nº 500, de 28 de setembro de 2020, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que revoga as Resoluções nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002. Os atos normativos revogados dispõem, respectivamente, sobre (i) o licenciamento de empreendimentos de irrigação, (ii) os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno e (iii) os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Impugna, ainda, (iv) a Resolução do CONAMA  resultante do processo nº 02000.002783/2020-43, sobre “licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer”, que diz revogar e substituir a Resolução nº 264/1999.
    A agremiação autora afirma, inicialmente, a sua legitimidade ativa ad causam, a adequação da via eleita, o caráter de fundamentalidade dos preceitos constitucionais invocados e o atendimento do requisito da subsidiariedade.
    Alega que os atos normativos impugnados traduzem violação dos preceitos fundamentais concernentes à eficiência, motivação e estrita legalidade dos atos da Administração pública (art. 37, caput, da CF), ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à proibição do retrocesso socioambiental (art. 225 da CF) e ao postulado da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF).
    À alegação de que evidenciada a plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris), bem como o risco de potenciais consequências imediatas no sentido do agravamento do quadro já crítico de degradação ambiental (periculum in mora), requer o autor a concessão de medida liminar ad referendum do Plenário para suspender imediatamente os efeitos das Resoluções aprovadas durante a 135ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 28 de setembro de 2020.
    No mérito, pugna pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade (i) da Resolução nº 500, de 28 de setembro de 2020, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que revoga as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002; e (ii) da Resolução do CONAMA resultante do processo nº 02000.002783/2020-43, sobre “licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer”, a revogar e substituir a Resolução nº 264/1999.
    2. A mim distribuído o feito, na forma do art. 77-B do RISTF, por prevenção em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 747, solicitei, consideradas a relevância da matéria constitucional objeto da ação e a urgência caracterizada da tutela jurisdicional, informações prévias ao Ministro de Estado do Meio Ambiente, bem como abri vista para manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas.
    3. Nas informações prestadas pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, elaboradas pela Consultoria Jurídica junto ao respectivo Ministério, afirma-se que as revogações tiveram lastro em controle de juridicidade em face de preceitos da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), cuja constitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal e que, não obstante revogadas as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002, permanecem em vigor os dispositivos pertinentes às matérias nelas tratadas da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), bem como a legislação sobre o bioma da Mata Atlântica e a Zona Costeira, a afastar qualquer prejuízo ao meio ambiente que pudesse ensejar o deferimento do pedido de tutela de urgência. Alude-se à natureza das Resoluções do CONAMA de “atos administrativos normativos regulamentares e não autônomos, de natureza secundária”, cujo parâmetro de análise é a lei regulamentada. Observa-se justificada, a revogação da Resolução nº 284/2001, em juízo de inconstitucionalidade superveniente por ofensa ao princípio da proporcionalidade, bem como fundada, a revogação das Resoluções nºs 302/2002 e 303/2002 na “aplicação do instituto da caducidade, haja vista a perda de efeitos jurídicos dessas Resoluções em virtude da superveniência do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), que disciplinou de forma diversa os parâmetros e o regime de uso das Áreas de Preservação Permanente”. No tocante à Resolução CONAMA sobre “licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer”, que revoga e substitui a Resolução nº 264/1999, limita-se a afirmar que se trata de tema de feição eminentemente técnico-ambiental.
    4. O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ADPF e, sucessivamente, pelo indeferimento da liminar, em arrazoado assim ementado:
    “Administrativo. Resolução nº 500/2020, que revoga as Resoluções nº 284/2001, nº 302/2002, e nº 303/2002, todas do CONAMA. Aprovação da proposta de resolução sobre licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer. Preliminares. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A Resolução nº 500/2020 apenas reconheceu a ocorrência da caducidade das Resoluções nº 302/2002 e nº 303/2002, em razão da perda do sustentáculo legal que tais diplomas detinham à época de sua edição. A legislação ordinária ambiental foi profundamente alterada, especialmente pela Lei nº 12.651/2012, que revogou o antigo Código Florestal, o qual servia de fundamento de validade para os citados atos infralegais. A Resolução nº 284/2001, embora não conflitasse com a legislação vigente, configurava norma desnecessária, eis que simplesmente reunia trechos constantes de outros diplomas relacionados à matéria. O Decreto nº 10.139/2019 tornou obrigatória a expressa revogação de normas em situações como a ora discutida. A nova resolução sobre licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer não desborda das diretrizes estatuídas na Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois o coprocessamento é uma alternativa de destinação final ambientalmente adequada. Não se vislumbra vulneração aos princípios administrativos da legalidade, da motivação e da eficiência, mitigação da proteção ao meio ambiente, tampouco retrocesso socioambiental (artigos 37, caput, e 225 da Constituição). Inexistência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento.”
    O Procurador-Geral da República requer seja lhe seja assegurada nova vista dos autos após a apreciação do pedido de liminar e a prestação de informações por todos os interessados.
    Em 22.10.2020, o autor apresentou aditamento à petição inicial em que noticia a publicação da Resolução CONAMA nº 499/2020, “que dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer”, no Diário Oficial da União de 08.10.2020 e a publicação da Resolução CONAMA nº 500/2020, que revoga as Resoluções nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002, no Diário Oficial da União de 21.10.2020, com previsão de entrada em vigor após sete dias. Reitera, ademais, a urgência na apreciação da medida cautelar, sob pena de potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente.
    É o relatório.
    Decido.
    5. À alegação de vulneração dos preceitos fundamentais inscritos no art. 225 da Constituição da República, bem como do princípio, tido por implícito, da proibição do retrocesso socioambiental, o autor impugna a Resolução nº 500, de 28 de setembro de 2020, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no que revoga as Resoluções nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002.
    Entendo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental na medida em que tem por objeto, na forma do art. 1º, caput, da Lei 9.882/1999, evitar ou reparar lesões a preceitos fundamentais resultantes de ato do Poder Público de caráter normativo.
    6. Reconheço, de plano, a legitimidade ad causam ativa do Partido Socialista Brasileiro para o ajuizamento da presente ação, nos termos dos arts. 2º, I, da Lei 9.882/1999 e 103, VIII, da Constituição da República, por se tratar de partido político com representação no Congresso Nacional.
    7. A arguição de descumprimento de preceito fundamental desempenha, no conjunto dos mecanismos de proteção da higidez da ordem constitucional, específica função de evitar, à falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais – ostentem eles ou não a natureza de atos normativos – contrários a um identificável núcleo de preceitos – princípios e regras – tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida.
    O descumprimento de preceito fundamental, acionador do singular mecanismo de defesa da ordem constitucional (art. 102, § 1°, da Carta Política) que é a ADPF, manifesta-se na contrariedade às linhas mestras da Constituição, àquilo que, mesmo não identificado com esta ou aquela fração do texto positivado, tem sido metaforicamente chamado, por escolas do pensamento jurídico, de seu espírito. Pilares de sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais a ordem jurídica delineada pelo Poder Constituinte, seja ele originário ou derivado, ficaria desfigurada na sua própria identidade.
    A própria redação do art. 102, § 1º, da Constituição da República, ao aludir a preceito fundamental “decorrente desta Constituição”, é indicativa de que os preceitos em questão não se restringem às normas expressas no seu texto, incluindo, também, prescrições implícitas, desde que revestidas dos indispensáveis traços de essencialidade e fundamentalidade. É o caso, v.g., de princípios como o da razoabilidade e o da confiança, realidades deontológicas integrantes da nossa ordem jurídica, objetos de sofisticados desenvolvimentos jurisprudenciais nesta Corte, embora não expressos na literalidade do texto da Constituição.
    Isso porque os conteúdos normativos – preceitos – da Constituição são revelados hermeneuticamente a partir da relação entre intérprete e texto, tomada a Constituição não como agregado de enunciados independentes, e sim como sistema normativo qualificado por sistematicidade e coerência interna.
    Nessa ordem de ideias, tenho por inequívoco que a lesão ao postulado fundamental do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado no art. 225 da Constituição da República, considerada a sua posição de centralidade no complexo deontológico e político consubstanciado na Constituição, mostra-se passível de desfigurar a própria essência do regime constitucional pátrio.
    Longe de consubstanciar norma meramente programática, jurisprudência e doutrina reconhecem que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se configura como direito fundamental da pessoa humana. Para Anizio Pires Gavião Filho,
    “A caracterização do direito ao ambiente como direito fundamental pode ser racionalmente justificada se for considerado que: i) as normas que se referem ao ambiente (...) vinculam juridicamente a atuação das funções legislativa, executiva e jurisdicional, especificamente porque são normas do tipo ia) vinculante, constitutiva de direito subjetivo definitivo; ib) vinculante, constitutiva de direito subjetivo prima facie; ic) vinculante, constitutiva de dever objetivo do Estado definitivo; id) vinculante, constitutiva de dever objetivo do Estado prima facie; ii) o direito ao ambiente é direito formal e materialmente fundamental.” (GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. O Direito Fundamental ao Ambiente como Direito a Prestações em Sentido Amplo. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, n. 2, ago. 2014)
    Outra não foi a compreensão desta Suprema Corte ao reputar satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ADPF 101, em que apontada lesão aos arts. 196 e 225 da CF diante de decisões judiciais autorizando a importação de pneus usados, a despeito da existência de normas proibindo expressamente a atividade:
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. (...) 1. Adequação da arguição pela correta indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento social saudável. (...)” (ADPF 101, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 24.6.2009, DJe 04.6.2012)
    Entendo, pois, diante do alegado na inicial, devidamente enquadrada a lide, tal como se apresenta, em tese, em hipótese de lesão a preceito fundamental, este devidamente indicado na exordial.
    8. A presente arguição tampouco esbarra no óbice processual – pressuposto negativo de admissibilidade – do art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 (“Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”).
    Entendo demonstrada, ao menos em juízo delibatório, a insuficiência dos meios processuais ordinários para imprimir solução satisfatória à controvérsia posta. É que prestigiada, na interpretação daquele dispositivo, a eficácia típica dos processos objetivos de proteção da ordem constitucional, vale dizer, a eficácia erga omnes e o efeito vinculante próprios ao controle abstrato de constitucionalidade. Significa afirmar que a chamada cláusula de subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a ADPF para sanar a lesividade, é dizer, de outra medida adequada no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional.
    Passo, pois, ao exame do pedido de liminar.
    9. Instituído pelo art. 6º, II, da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, consiste o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – em órgão consultivo e deliberativo com as funções precípuas de (i) assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais; e (ii) deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
    O CONAMA integra a estrutura do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente –, conjunto dos órgãos e entidades responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental nos âmbitos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Dentro dessa estrutura, as competências do CONAMA, em particular, são articuladas no art. 8º da Lei nº 6.938/1981:
    “Art. 8º Compete ao CONAMA:
    I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;
    II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
    III – (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009).
    IV – homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;
    V – determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
    VI – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes;
    VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.” (destaquei)
    A Lei nº 6.938/1981 é regulamentada pelo Decreto nº 99.274/1990, que disciplina o funcionamento do CONAMA, detalhando o exercício das suas competências, e cujo art. 7º, XVIII, estabelece competir-lhe “deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente”.
    À evidência, o legislador confiou ao CONAMA ampla e relevante função normativa em matéria de proteção ambiental, como já reconheceu a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 458/2013. CABIMENTO. OFENSA DIRETA. ATO NORMATIVO PRIMÁRIO, GERAL E ABSTRATO. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DA PRECAUÇÃO. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. A Resolução impugnada é ato normativo primário, dotada de generalidade e abstração suficientes a permitir o controle concentrado de constitucionalidade. 2. Disciplina que conduz justamente à conformação do amálgama que busca adequar a proteção ambiental à justiça social, que, enquanto valor e fundamento da ordem econômica (CRFB, art. 170, caput) e da ordem social (CRFB, art. 193), protege, ao lado da defesa do meio ambiente, o valor social do trabalho, fundamento do Estado de Direito efetivamente democrático (art. 1º, IV, da CRFB), e os objetivos republicanos de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (Art. 3º, I e III). 3. Deve-se compreender o projeto de assentamento não como empreendimento em si potencialmente poluidor. Reserva-se às atividades a serem desenvolvidas pelos assentados a consideração acerca do potencial risco ambiental. Caberá aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente, que não estará na norma abstrata, mas na sua aplicação, cabendo o recurso a outras vias de impugnação. Precedentes. 4. É assim que a resolução questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente. 5. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 5547/DF, Relator Ministro Edson Fachin, j. 22.9.2020, DJe 06.10.2020)
    Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência do CONAMA para “editar resoluções que visem à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente” (STJ, REsp 1.462.208/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma julgado em 11.11.2014, DJe 06.4.2015). Confira-se também:
    “Possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas de preservação permanentes existentes às margens dos lagos formados por hidrelétricas. Consistem elas normas de caráter geral, às quais devem estar vinculadas as normas estaduais e municipais, nos termos do artigo 24, inciso VI e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal e do artigo 6º, incisos IV e V, e § § 1º e 2º, da Lei n. 6.938/81. Uma vez concedida a autorização em desobediência às determinações legais, tal ato é passível de anulação pelo Judiciário e pela própria Administração Pública, porque dele não se originam direitos.” (STJ, REsp 194.617/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma julgado em 16.4.2002, DJ 01.7.2002)
    Embora dotado o órgão de considerável autonomia, a medida da competência normativa em que investido o CONAMA é, em face da primazia do princípio da legalidade, aquela perfeitamente especificada nas leis – atos do Parlamento – de regência.
    O exercício da competência normativa do CONAMA vê os seus limites materiais condicionados aos parâmetros fixados pelo constituinte e pelo legislador. As Resoluções editadas pelo órgão preservam a sua legitimidade quando cumprem o conteúdo material da Constituição e da legislação ambiental. A preservação da ordem constitucional vigente de proteção do meio ambiente impõe-se, pois, como limite substantivo ao agir administrativo.
    O poder normativo atribuído ao CONAMA pela respectiva lei instituidora consiste em instrumento para que dele lance mão o agente regulador no sentido da implementação das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação ambiental. Em outras palavras, a orientação seguida pelo Administrador deve necessariamente mostrar-se compatível com a ordem constitucional de proteção do patrimônio ambiental. Eventualmente falhando nesse dever de justificação, expõe-se a atividade normativa do ente administrativo ao controle jurisdicional da sua legitimidade.
    10. Tais objetivos e princípios são extraídos, primariamente, do art. 225 da Lei Maior, a consagrar que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O § 1º do preceito constitucional especifica, ainda, que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, entre outros deveres: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas (art. 225, § 1º, I); definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, § 1º, III); exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (art. 225, § 1º, IV); controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, § 1º, V); e proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies (art. 225, § 1º, VII).
    Fixada a moldura constitucional, a Política Nacional do Meio Ambiente, delineada pelo legislador nos arts. 2º e 4º da Lei nº 6.938/1981, tem, entre seus objetivos: (a) a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida (art. 2º, caput); (b) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (art. 4º, I); (c) o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais (art. 4º, II); e (d) a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida (art. 4º, VI).
    São princípios norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente, definidos em lei, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo (art. 2º, I, da Lei nº 6.938/1981); a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar (art. 2º, II); o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais (art. 2º, III); a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas (art. 2º, IV); a recuperação de áreas degradadas (art. 2º, VIII) e a proteção de áreas ameaçadas de degradação (art. 2º, IX).
    Dispõe, ainda, o art. 7º, § 3º, do Decreto nº 99.274/1990 que “na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, o CONAMA levará em consideração a capacidade de autorregeneração dos corpos receptores e a necessidade de estabelecer parâmetros genéricos mensuráveis”.
    11. Realizada, em 28.9.2020, a sua 135ª Reunião Ordinária, o CONAMA aprovou a Resolução nº 500/2020, objeto da presente ADPF, pela qual foram revogadas as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002.
    12. A Resolução CONAMA nº 284/2001 dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação potencialmente causadores de modificações ambientais. Classifica os empreendimentos de irrigação em categorias, segundo a dimensão da área irrigada e o método de irrigação empregado, define parâmetros a serem observados pelo órgão ambiental competente para o licenciamento e estabelece prioridade para os projetos que incorporem equipamentos e métodos de irrigação mais eficientes, em relação ao menor consumo de água e de energia.
    Ao contrário do que apontam as manifestações do Ministério do Meio Ambiente e do Advogado-Geral da União, a Resolução CONAMA nº 284/2001 não se revela redundante em relação à Resolução CONAMA nº 237/1997, que não versa sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação.
    A revogação da Resolução CONAMA nº 284/2001 sinaliza para a dispensa de licenciamento para empreendimentos de irrigação, mesmo quando potencialmente causadores de modificações ambientais significativas. Tal situação, além de configurar efetivo descumprimento, pelo Poder Público, do seu dever de atuar no sentido de preservar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico dos ecossistemas (art. 225, § 1º, I, da CF), sugere estado de anomia regulatória, a evidenciar graves e imediatos riscos para a preservação dos recursos hídricos, em prejuízo da qualidade de vida das presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF).
    Não se pode perder de vista que a água, bem de domínio público (art. 1º, I, da Lei nº 9.433/1997), é um recurso natural limitado, que não pode ser apropriado por pessoa física ou jurídica, e o seu uso sustentável deve ser regulado a fim de se proporcionar o uso múltiplo, bem como evitar situações de escassez ou mesmo de exaurimento. O direito à disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o uso adequado, titularizado pelas presentes e futuras gerações, impõe ao poder público, seu gestor, o dever de zelar pela utilização racional e sustentável desse recurso natural.
    13. A Resolu